Tribunal: STF
Processo: ARE 1463327
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE O SALÁRIO CONTRATADO E O PISO SALARIAL DA CATEGORIA À ÉPOCA, EM VALOR PROPORCIONAL À JORNADA TRABALHADA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.738/2008. SÚMULA VINCULANTE 37/STF. NÃO VIOLADA. CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE DIREITOS SOCIAIS DE ACORDO COM O TEMA 551/STF. APELO NÃO PROVIDO.



    1. Cuida-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer em que o autor, na qualidade de professora contratada temporariamente pelo Estado de Pernambuco, requereu a condenação deste ao pagamento das diferenças entre o valor contratual pago e o Piso Nacional Salarial do Magistério Público da Educação Básica em valor proporcional à jornada de trabalho, com os devidos reflexos sobre férias, terço de férias e décimo terceiro salário, considerando os serviços prestados nos anos de 2018 a 2021.



    2. Analisando-se as provas carreadas aos autos é possível constatar que a autora foi efetivamente contratada pelo Estado de Pernambuco, desde 02/07/2018, para exercer a função de Professor “CTD”, cuja vigência perdurou de 02/07/2018 a 28/02/2021 e 04/03/2021 a 31/12/2021, com a especificação de carga horária de 200h/a mensais. 3. A controvérsia cinge-se à aplicação do piso salarial nacional do magistério público da educação básica à relação contratual em comento.



    4. Com efeito, ao tratar do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, a Lei Federal nº 11.738/2008 fixou o valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais, ou seja, 200 horas aula mensais, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2009, determinando ainda que os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho fossem, no mínimo, proporcionais ao predito valor.



    5. In casu, é fato incontroverso que o Estado de Pernambuco no período reclamado realmente não efetuou o pagamento do salário da autora com a devida observância do piso salarial nacional, inclusive, porque nesta instância defende que aquele por ter sido contratado temporariamente não faz jus ao pretendido direito.



    6. Por sua vez, em relação ao recebimento do piso salarial nacional, observa-se que a legislação pertinente não faz qualquer ressalva ou distinção quanto à necessidade de serem os servidores beneficiados efetivos ou de contrato temporário. Assim, considerando que a função da autora era de professora e que o piso salarial profissional do magistério público, fixado na Lei Federal nº 11.738/2008, é de observância obrigatória aos Estados e Municípios desde de 11 de abril de 2011 (ADI 4.167), o pagamento das diferenças do saldo de salários deve ter como parâmetro o valor do piso de magistério para jornada efetivamente contratada, fixados à época.



    7. Dessa forma, não há que se falar em ausência de direito da demandante, professora contratada temporariamente pela edilidade, ao recebimento do piso salarial nacional, de acordo com a lei 11.738/08.



    8. Ressalte-se que no caso concreto não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 37 do STF, visto que a decisão não aumentou vencimentos com fundamento em isonomia, mas sim determinou que o Estado de Pernambuco promovesse o pagamento das diferenças salariais para o autor, que, por sua vez, durante o período de vigência do contrato vinha recebendo seu salário sem a devida observância da Lei nº 11.738/2008.



    9. Por fim, no que diz respeito à inaplicabilidade do § 3º do art. 39, da Constituição Federal, em face do julgamento do Tema 551 pelo Supremo Tribunal Federal, não assiste qualquer razão ao recorrente.



    10. É certo que a referida tese restou assim editada “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.



    11. Ora, no âmbito estadual há expressa previsão legal estendendo aos servidores contratados temporariamente os direitos sociais reconhecidos na sentença reexaminada. A Lei Estadual nº 14.547, de 21 de dezembro de 2011, alterada pela Lei Estadual nº 14.885, de 14 de dezembro de 2012, é clara ao assegurar àqueles, entre outros direitos, férias, seu adicional e décimo terceiro salário.



    12. Dessa forma, e em conformidade com a tese estabelecida no julgamento do Tema 551 perante o STF, faz jus a autora aos décimos terceiros salários e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional advindos da aplicação do piso salarial nacional à sua remuneração.



    13. Os consectários da condenação aplicados ao caso devem observar os Enunciados nºs 08, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público do TJPE, consoante publicação ocorrida em 11/03/2022.



    14. APELO não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 37, caput e inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 37, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente